Tribunal: TJDFT
Processo: 0749402-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSÁRIA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REGULAR. REGISTRO DE CIÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da intimação da Defensoria Pública por meio eletrônico.

2. O CPC/15, quando trata das intimações pessoais a que fazem jus a Advocacia Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública, assim define, em seu artigo 183, parágrafo 1o: A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

3. A Resolução 185/2013 do CNJ, em seu artigo 3°, inciso VI, define o sentido da expressão "meio eletrônico", nos seguintes termos: Considera-se: (...) VI - meio eletrônico: ambiente de armazenamento ou tráfego de informações digitais.

4. O parágrafo 1° do artigo 19, da referida Resolução do CNJ, dispõe que: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do artigo 9o da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Lei 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, a intimação considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Precedentes do STJ.

6. Em se tratando de processo eletrônico, os atos de comunicação são praticados por meio do setor responsável pelo recebimento das intimações digitais, nos termos da Lei 11.419/2006.

7. Assim, não deve ser acolhida a arguição de nulidade sob o argumento de ausência de intimação pessoal do defensor público para ciência da sentença, visto que os autos tramitam por meio eletrônico, a Defensoria Pública atuou no processo em primeira instância e houve a regular expedição eletrônica, com prazo em dobro e registro a ciência.

8. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.